Tribunal: CARF
Processo: 14751.720157/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720157/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.935 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS COM SUPORTE EM SALDO CREDOR DE CAIXA.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. ÔNUS DA PROVA.
Tributa-se como omissão de receitas por presunção legal o saldo credor de caixa
registrado na escrituração contábil da pessoa jurídica, cabendo à Contribuinte o ônus
da prova da improcedência da presunção.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao auto de infração reflexo a decisão adotada no julgamento do auto de
infração matriz, em razão da coincidência de elementos de convicção presentes em
ambos os lançamentos (matriz e reflexo).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmenteAilton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720157/2015-61
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.935 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720157/2015-61

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Impugnação (fl. 208) contra exigência de crédito tributário
constituído mediante os Autos de Infração (AI) de IRPJ - imposto de renda pessoa
jurídica (fl. 170) sob o regime de tributação do lucro real anual e, como tributação
reflexa, de CSLL - contribuição social sobre o lucro líquido (fl. 179), PIS - programa
de integração social (fl. 187) e Cofins - contribuição para financiamento da seguridade
social (fl. 193), relativos ao ano-calendário 2012, com imposição da multa de ofício no
percentual de 75% prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996. A exação também abrange
multa isolada por falta de pagamento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada
mensal (fl. 175 e 183). Foram identificadas pela Fiscalização as infrações adiante
relacionadas, conforme indicadas no AI principal (IRPJ):

Informou a Autoridade Fiscal que a incidiram IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre a
omissão de receitas representada por saldo credor de caixa e diferença de
estoque.
O valor da glosa de custos foi subtraído do Custo da Mercadoria Vendida para
apuração de IRPJ e CSLL. A descrição dos fatos consta do Relatório Fiscal (RF – fl.
199) e os valores exigidos por cada tributo estão relacionados no Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal (fl. 203):

Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.935 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720157/2015-61

A Impugnante (e-fls. 208) reconheceu a possibilidade de erro quanto às
infrações referentes a (i) diferença de estoque e (ii) custos não comprovados, "na
medida em que não conseguiu localizar justificativas para a acusação". Trouxe aos
autos comprovantes de pagamentos.
Acerca do saldo credor da conta Caixa, alegou que a Autoridade Fiscal solicitou
vários documentos e esclarecimentos mas não abriu qualquer debate sobre a suposta
infração. Teria preferido se "escudar" na presunção legal em vez de aprofundar a
investigação para identificação da razão do saldo credor, que decorreria de erro de
escrituração quanto à data de transferência de R$ 190.000,00 de conta Caixa para
Banco. No seu entendimento, esta parte da exação seria descabida, "porquanto não há
que se falar em omissão de receita, revelando-se inconcebível a manutenção da
autuação objeto desta defesa."
Assim apresentou o Pedido:
"Do exposto, requer-se o recebimento da presente defesa administrativa
com seu regular processamento e provimento, julgando-se pela improcedência do
Auto de Infração em epígrafe, conforme os termos antepostos, levando-se em
conta o pagamento parcial efetuado pela Defendente. Os patronos do Autuada,
abaixo firmados, valendo-se do disposto no art. 365, IV e VI, do CPC, declaram
autênticas as cópias que instruem este petitório. Por extrema cautela, protesta, por
fim, pela juntada de documentos e a realização de diligências e perícias para
demonstrar os fatos alegados. Por fim, requer-se que todas as intimações relativas
ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Bruno
Novaes Bezerra Cavalcanti, OAB/PE 19.353; e José Ricardo do Nascimento
Varejão, OAB/PE 22.674."

Em sessão de 14 de Janeiro de 2021 (e-fls.509) a DRJ julgou improcedente a
Impugnação do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Rejeitase pedido de diligência ou perícia (i) desacompanhado do motivo que o
justifique, da formulação dos quesitos referentes ao exame desejado e, no
tocante à perícia, da indicação do perito (nome, endereço e qualificação
profissional) ou (ii) quando constarem dos autos todos os elementos necessários
à formação da convicção do julgador acerca das questões postas.

IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EXPRESSA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.

Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.935 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720157/2015-61

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÕES. ENVIO
AO ADVOGADO DA IMPUGNANTE.
As intimações no âmbito do processo administrativo tributário da União
ocorrem no nome do sujeito passivo - no seu domicílio tributário postal ou
eletrônico - pessoalmente, por via postal ou eletrônica e por edital. Inexiste
previsão legal para intimação em nome dos seus representantes no processo
(advogados).

INCONSTITUCIONALIDADE.
Descabe o exame de alegação de inconstitucionalidade no âmbito do processo
administrativo tributário.

OMISSÃO DE RECEITAS COM SUPORTE EM SALDO CREDOR DE
CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. ÔNUS DA PROVA.

Tributa-se como omissão de receitas por presunção legal o saldo credor de caixa
registrado na escrituração contábil da pessoa jurídica, cabendo à Contribuinte o
ônus da prova da improcedência da presunção.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao auto de infração reflexo a decisão adotada no julgamento do auto
de infração matriz, em razão da coincidência de elementos de convicção
presentes em ambos os lançamentos (matriz e reflexo).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 10/03/2021 (e-fls.594), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 08/04/2021 (e-fls. 525), no qual expõe os mesmos
argumentos já apresentados na impugnação.
É o relatório.

Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.935 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720157/2015-61

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Nos termos do artigo 561 do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é cabível
contra decisão da primeira instância. Logo, a decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o
Acórdão da DRJ, não o Ato administrativo lançamento do crédito tributário
E ao repetir o mesmo texto que já havia sido apresentado perante a DRJ, a
recorrente não apresenta nenhum argumento tendente a reformar a decisão de primeiro grau.
A única referência ao Acórdão recorrido encontra-se no trecho do Recurso
Voluntário abaixo transcrito:
“10. A Colenda 9a Turma da DRJ, entretanto, entendeu de modo diverso, pois,
ao analisar a defesa, julgou-a improcedente, afirmando que a recorrente não teria
apresentado documentação capaz de afastar a presunção relativa de omissão de receita.
11. Isso, contudo, é um equívoco, merecendo o r. acórdão ser totalmente
reformado, haja vista o explanado a seguir”
O relator fundamentou seu voto com argumentos muito além de simplesmente a
falta de “documentação capaz de afastar a presunção relativa de omissão de receita”. O relator
do Acórdão recorrido apresentou seus argumentos em um voto de oito páginas pelo qual
demonstrou os motivos para a manutenção do lançamento fiscal. Inclusive, na e-fls. 352, o
relator mostra uma imagem de um registro do Razão no SPED, e apresenta também o que
entendia como contradições dos argumentos da defesa:
“Constatam-se incoerências entre as alegações da Contribuinte e as provas
juntadas, tais como, entre outras, (i) comprovante de depósito do Banco do Brasil e
Razão indicando depósito no Bradesco; (ii) depósito em 17/02/2012, conforme
comprovante (fl. 399), cuja data indicada é anterior no Razão e (iii) recibo de R$
22.000,00 de 21/03/2012 para adiantamento de R$ 190.000,00 realizado por cheque
em 16/01/2012.
Tais inconsistências não estão explicadas na Impugnação.”

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.935 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720157/2015-61

Mas no Recurso voluntário, a recorrente repete o mesmo texto que já havia sido
apresentado perante a DRJ quando da interposição da Impugnação, apenas alterando as
referência ao órgão julgador destinatário do recurso.
A mera repetição do mesmo texto da impugnação conflita até com o fato de que o
relator delimitou o escopo do recurso o que implica que a recorrente deveria, se entendesse
relevante contestar esta decisão.
Portanto, o Acórdão recorrido apresentou todos os argumentos para manter a
decisão administrativa os quais não foram nem indiretamente contestados pela recorrente, que
preferiu repetir o mesmo texto apresentado na impugnação.
Relembre-se que o parágrafo único do artigo 422 do decreto 70235/1972 prevê
que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.
Todas as questões levantadas pela recorrente já foram devidamente respondidas
pela DRJ, o qual utilizou os argumentos que podem ser lidos nas e-fls. 512 à 519. E diante da
falta de contestação, entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não vislumbro
nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição de ofício.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 602
DF CARF MF
Original